Tribunal: TJPA
Processo: 0805465-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805465-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais" (AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022), como se deu na espécie.

2. Ademais, a fuga do distrito da culpa, consoante apontado pelo juízo de origem, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, máxime na hipótese dos autos, em que o coacto apenas foi localizado em razão da prática de nova tentativa de homicídio, de modo que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (STJ, RHC n. 69.772/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 27/06/2023 a 29/06/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de junho de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLAUDIOMAR RODRIGUES COSTA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0012169-69.2018.8.14.0051. Na origem, o coacto foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (
tentativa de homicídio duplamente qualificado
).

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva objurgada sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da citação editalícia do paciente, vez que o ato não fora precedido do esgotamento de todos meios disponíveis para localização do coacto, o qual não ostentava a condição de foragido; e
(ii)
fundamentação inidônea e genérica do
decisum
que manteve a custódia cautelar por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como diante do estado de saúde do coacto. Pugnam, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13539081.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 13593123.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13818858).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que o coacto foi citado por edital a despeito de não estar foragido e tampouco terem sido exauridos todos os meios disponíveis para a sua localização. Alega-se, no ponto, que tal circunstância implicaria na nulidade do referido ato, bem como na necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente, à vista da inidoneidade dos fundamentos lançados no decreto constritivo e na decisão que o manteve, bem como do estado de saúde do coacto.

Assentados os contornos da impetração, destaco que a tese engendrada na inicial é absolutamente correta ao estabelecer como condição de validade da citação por edital o fato de terem sido manejados todos os meios postos à disposição do juízo para chamar o acusado ao processo, porquanto, consoante entendimento doutrinário, “
tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de
ultima ratio
, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1377).

No entanto, é estreme de dúvidas, na situação concreta, o descompasso entre o contexto fático-processual subjacente e a narrativa do impetrante no sentido de que a citação editalícia foi expedida de forma prematura. Com efeito, ao consultar os autos originários, verifiquei que o paciente foi citado por edital depois de duas tentativas ineficazes de encontrá-lo (vide certidões de ID n. 61946842 - Pág. 4; ID n. 61946843 - Pág. 4), havendo, inclusive, pesquisa aos endereços constantes do cadastro do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (ID n. 61946842 - Pág. 10) e do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP (ID n. 61946843 - Pág. 1).

Em complemento, mesmo depois da expedição do edital (ID n. 61946845 - Pág. 6), e da decretação da prisão preventiva do coacto (ID n. 61946846 - Pág. 4), a citação pessoal foi renovada em endereço sobressalente indicado pelo Ministério Público (ID n. 61946848 - Pág. 2), sendo a diligência igualmente malsucedida (ID n. 80516330 - Pág. 1). Sendo assim, não parece razoável nulificar a citação editalícia objurgada considerando a existência de três tentativas de citação pessoal inexitosas, precedidas de pesquisas aos sistemas cadastrais oficiais, máxime diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem “
não há nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
" (
AgRg no RHC n. 124.409/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022, cf.
https://bit.ly/3PuUKoE
).

Já com respeito ao argumento de inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a custódia cautelar do paciente, calha ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que em se tratando de crime de homicídio, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assentando, ainda, que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”
(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
;
AgRg no HC 214.970/SP
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/06/2022, cf.
https://bit.ly/3KbJeLY
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no RHC 164660/SE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe: 10/02/2023, cf.
https://bit.ly/3I3fIWd
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que as decisões impugnadas

desenvolveram
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

e manutenção da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“O artigo 312 determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva.

Pois bem, a prova da existência do fato classificado como crime está devidamente indicada através dos documentos anexados ao caderno processual, em especial o Laudo realizado na vítima, bem como, as transcrições dos depoimentos das testemunhas ouvidas pela autoridade policial que demonstram cristalinamente que o fato ocorreu.

Já no tocante aos indícios suficientes de autoria verifico que a autoridade policial levantou indícios através de oitiva de testemunhas e juntadas de documentos que indicam a real possibilidade de que seja o réu o autor dos fatos, tanto que isso gerou a apresentação da denúncia pelo órgão acusador, questão que deverá inclusive ser objeto de análise por esse Juízo se houver a repetição das provas, mas por enquanto entendo devidamente demonstrado a existência de referidos indícios suficientes de autoria.

Quando aos dois últimos elementos entendo que eles estão demonstrados primeiro porque o acusado se ausentou do distrito da fuga, estando um lugar incerto e não sabido, e, nessa situação, que é contemporânea, pode colocar em risco não só a aplicação da Lei penal, com também a instrução do processo, pois, poderá tentar se aproximar das testemunhas e com isso visar impedir que esse Juízo consiga realizar uma instrução processual isenta para formulação de seus convencimentos na fase de julgamento dessa ação penal.

Desta forma, considerando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal acolho o pedido do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado.” (Ação Penal n. 0012169-69.2018.8.14.0051, ID n. 61946846 - Pág. 4, grifos nossos)

Cumpre assinalar que o juízo monocrático reiterou os fundamentos acima lançados ao manter a segregação cautelar. Confira-se:

“Compulsando os autos, verifico que não houve alteração da situação fática, assim sendo, mantenho a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 316 do CPP, eis que presentes os seus requisitos,
notadamente o
periculum libertatis
para assegurar a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, quanto a este último é imperioso ressaltar que o réu manteve-se em local incerto e não sabido por praticamente 2 (dois) anos, já que o mesmo se evadira do distrito da culpa
” (ID n. 13510810 - Pág. 3).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual não vislumbro como revogar a custódia impugnada mormente considerando, como bem ressaltado nas informações da autoridade coatora e no parecer ministerial, que
o coacto apenas foi localizado em razão da prática de nova tentativa de homicídio
, a qual é objeto da Ação Penal n. 0815724- 22.2022.8.14.0051 (vide ID n. 13593123 - Pág. 3 e ID n. 13818858 - Pág. 4), de modo que “
a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva
” (STJ,
RHC n. 69.772/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019, cf.
https://bit.ly/3NkHZdz
).

Outrossim, a alegada hipertensão do paciente (ID n. 13510803 - Pág. 6), porquanto desacompanhada de qualquer elemento de prova, não apresenta qualquer relevância no contexto deste
habeas corpus
, já que a via mandamental é irreconciliável com teses privadas de suporte probatório pré-constituído.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023